Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-54.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018105-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOMINGOS SAVIO LOPES - CPF: 704.771.141-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Notícia de possível falta grave. Ausência de resposta específica pela unidade prisional. Excesso de prazo para análise de progressão de regime. Impugnação de decisão proferida pelo Juízo da execução penal. Existência de recurso específico.
Writ
não conhecido. Concessão da ordem de ofício.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente em razão de demora na análise de pedido de progressão de regime, uma vez que o apenado atingiu o requisito objetivo em 9.11.2024 e foi submetido à avaliação psicossocial favorável em 13.3.2025.

2. O Juízo da execução penal suspendeu a análise do pedido em razão de notícia de possível falta grave, designou audiência de justificação realizada em 22.5.2025, mas, mesmo após reiteradas requisições, a unidade prisional não prestou resposta específica.

3. A impetrante requereu a colocação do paciente em regime semiaberto ou a análise do pedido de progressão em prazo improrrogável de 15 dias.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a demora na análise do pedido de progressão de regime, ocasionada pela ausência de resposta da administração prisional, configura constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de
habeas corpus
, mesmo havendo recurso específico.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
não é via processual adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, existindo previsão de agravo de execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

6. Admite-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo.

7. Paciente implementa requisito objetivo para progressão desde 9.11.2024, possui parecer psicossocial favorável e certidões atualizadas de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas de natureza leve, média ou grave, não havendo resposta específica da unidade prisional sobre a notícia nos autos de que ele teria cometido falta grave, mesmo após reiteradas requisições judiciais.

8. A ausência de resposta específica não pode obstar indefinidamente o direito do apenado, configurando excesso de prazo na análise do pedido de progressão, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivos e tese

9.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Juízo da execução penal proceda à análise do pedido de progressão de regime no prazo de 15 dias, independentemente de resposta da unidade prisional.

Teses de julgamento
: “1.
O
habeas corpus
não é via processual adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, existindo previsão de agravo de execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.
2. A ausência de resposta específica da unidade prisional não pode obstar indefinidamente o direito do apenado, configurando excesso de prazo na análise do pedido de progressão, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LXXVIII; LEP, arts. 112, 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 994.783/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, HC 993.240/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/6/2025; STJ, AgRg no HC 979.979/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, HC 979.342/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/5/2025; TJMT, HC 1014332-98.2025.8.11.0000, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Domingos Savio Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante alega, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, uma vez que este teria alcançado o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto desde
9.11.2024
, conforme atestado de pena, bem como já foi submetido à avaliação psicossocial, recebendo parecer favorável em
13.3.2025
.

Aduz, ainda, que o Juízo da execução penal adiou a análise do pedido de progressão sob alegação de ter recebido informação acerca de suposta prática de falta grave pelo reeducando, designando audiência de justificação e determinando que a unidade prisional apresentasse informações detalhadas sobre o fato.

A audiência foi realizada em
22.5.2025
, e a autoridade apontada como coatora teria novamente determinado a expedição de ofício à unidade prisional para obtenção de informações, concedendo novo prazo de 48 horas; contudo, até o momento, não houve decisão quanto à progressão de regime.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a colocação do paciente em regime semiaberto ou, subsidiariamente, a análise do pedido de progressão de regime no prazo improrrogável de 15 dias pelo Juízo de origem. No mérito, requereu a confirmação da ordem (Id. 291029396).

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal (Id. 291532356).

O impetrado prestou informações (Id. 294092868).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr.
Élio Américo
, opinou pela
denegação da ordem
,

apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Habeas Corpus
- Execução Penal – Furtos, nas modalidades simples e qualificada, violação de domicílio e resistência - Alegado constrangimento ilegal decorrente da demora para a análise do pedido de progressão carcerária - Insubsistência – Tramitação regular do expediente, sem evidência de morosidade injustificada ou desídia por parte do juízo – Requisito objetivo implementado – Notícia de falta grave – Necessidade de apuração do requisito subjetivo – Ausência de ilegalidade manifesta – Observância do princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 298595890,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Domingos Savio Lopes
, objetivando a progressão do apenado ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a emissão de pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime realizado na execução penal n. 0002128-94.2003.8.11.0037, em trâmite no SEEU, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pedido de progressão (Id. 291029396).

De início, ressalto que, em regra,
o
habeas corpus
não constitui meio processual idôneo para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal
,
haja vista a existência de recurso específico
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, que prevê a interposição de
agravo em execução penal
.

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a concessão da ordem de ofício, mesmo quando não preenchidos os pressupostos formais de admissibilidade do
habeas corpus,

desde que reste constatada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade individual e da razoável duração do processo (art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da CF/88).

Para tanto, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade
(...)”
(AgRg no HC n. 994.783/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

“(...) 4.
Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário.
Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício
. Precedentes (...)”
(HC n. 993.240/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

“(...) 5.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal é inadmíssivel,
salvo em casos de flagrante ilegalidade
(...)”
(AgRg no HC n. 979.979/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso em exame, verifica-se que o paciente
implementou o requisito objetivo para progressão de regime desde 9.11.2024
(Id. 291037871 - pág. 106 a 122)
, além de ter sido submetido à
avaliação psicossocial com resultado favorável em 13.3.2025
(Id.

291037871 - pág. 145 a 153)
, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos.

Não obstante, o Juízo da execução penal, ao tomar conhecimento de suposta prática de falta grave pelo reeducando, designou audiência de justificação, realizada em
22.5.2025
(Id. 291037871 – pág. 199 a 201), na qual determinou a expedição de ofício à unidade prisional para obtenção de informações complementares, fixando prazo de
48 horas para resposta
.

Posteriormente, em
3.6.2025
, o Magistrado reiterou a requisição (SEEU, autos n. 0002128-94.2003.8.11.0037, mov. 346.1),
novamente com prazo de 48 horas
, sob pena de desobediência; entretanto, no dia
13.6.2025
(mov. 353) foi certificado que o prazo de vistas à unidade prisional decorreu.

Por conseguinte, na data de
17.6.2025
foi juntado atestado comprobatório de comportamento carcerário do paciente (mov. 355.1), emitido pela Penitenciária Central do Estado, devidamente carimbado e assinado pelo Diretor da unidade, que assim atestou:

“(...) ATESTAMOS para os devidos fins, que o(a) recuperando(a) DOMINGO SAVIO LOPES (...) possui BOM Comportamento Carcerário,
uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
(...)”
(mov 355.1,
sic
).

Após a juntada do referido atestado, em
23.6.2025
a Defensoria Pública requereu a concessão da progressão de regime (mov. 356), ocasião em que a autoridade apontada como coatora proferiu decisão em
10.7.2025
, nos seguintes termos:

“(...)

Os autos vieram conclusos para análise do incidente processual relativo ao direito à progressão de regime. O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a iminência do preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 112 da LEP. No entanto, observa-se que a guia de execução penal constante da mov. 352.2 ainda não foi devidamente implantada no sistema, o que pode impactar diretamente o marco temporal para a progressão.

Além disso, a unidade prisional ainda não prestou as informações requisitadas acerca da existência de eventual procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do apenado, o que é indispensável à aferição do requisito subjetivo.

Diante disso, determino a imediata implantação da guia de execução penal de mov. 352.2 no Sistema SEEU, bem como, a reiteração do ofício expedido à mov. 358.1, consignando a urgência que o caso requer.

Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime.

(...)”
(mov 364.1,
sic
).

No mesmo dia (10.7.2025), foi juntado aos autos outro atestado comprobatório de comportamento carcerário, certificando novamente que o paciente não cometeu falta de natureza leve, média ou grave (mov. 365.1).

De mais a mais,
até o presente momento não houve resposta específica da unidade prisional
,
tampouco decisão quanto ao pedido de progressão de regime
.

É cediço que a progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Havendo notícia de fato que, em tese, possa configurar falta grave, é dever do Magistrado apurar a ocorrência antes de deliberar sobre o benefício pleiteado.

No entanto, não se pode admitir que a inércia da administração prisional em prestar as informações requisitadas pelo Juízo prejudique indefinidamente o direito do apenado à análise de seu pedido de progressão de regime, mormente quando já implementado o requisito objetivo desde
9.11.2024
, além de receber parecer favorável em
13.3.2025
acerca da avaliação psicossocial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) 1.
Segundo o princípio da duração razoável do processo, os processos judiciais e administrativos devem ter andamento e conclusão em tempo razoável, não podendo se prolongar indevidamente, sem justificativa, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. 2.
No caso, a previsão para a progressão ao regime aberto era para 14/12/2024, tendo o Juízo da execução determinado a realização do exame criminológico em 7/11/2024, que não foi realizado até a presente data
. 3.
A demora injustificada na realização do exame criminológico, após 5 meses da solicitação, configura violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e acarreta execução da pena em regime mais gravoso do que o previsto em lei
. 4. Ordem concedida nos termos do dispositivo.”
(HC n. 979.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Seguindo o mesmo entendimento, em casos semelhantes este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) 3. O habeas corpus não constitui via processual adequada para impugnação de decisões no curso da execução penal, diante da existência do agravo previsto no art. 197 da LEP. 4. Em situações excepcionais, é possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 5. O pedido de progressão de regime foi formalizado em 30.01.2025 e, embora o juízo tenha adotado providências preliminares, como a requisição de relatório de monitoramento, não proferiu decisão de mérito, mantendo o pedido pendente por mais de quatro meses. 6. Decorridos mais de quatro meses da formulação do pedido, sem apreciação definitiva, resta configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (...)”
(N.U 1014332-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

No caso em tela, verifica-se que o paciente já foi ouvido em audiência de justificação, ocasião em que apresentou sua versão dos fatos, negando a prática de falta grave. Além disso, o Juízo da execução penal já determinou, por três vezes, a requisição de informações à unidade prisional, sem obter resposta.

Importante ressaltar que não pode o apenado ser prejudicado pela inércia da administração prisional em prestar as informações requisitadas pelo Juízo.

Ademais, conforme bem pontuado pela impetrante, não há nos autos qualquer documento que comprove a instauração, o andamento ou a conclusão de procedimento disciplinar em face do paciente, tampouco foi apresentada certidão de conduta carcerária atualizada que esclareça a regularidade do comportamento do sentenciado.

Pelo contrário, em duas oportunidades houve a apresentação de certidão atestando o bom comportamento do apenado, que não cometeu falta de natureza leve, média ou grave.

Nesse contexto, entendo que a ausência de resposta da unidade prisional, após reiteradas requisições, não pode obstar indefinidamente a análise do pedido de progressão de regime.

Assim, impõe-se a concessão de ofício da ordem, para assegurar a imediata análise do pedido de progressão de regime.

Diante do exposto,
não conheço do
habeas corpus

impetrado em favor de
Domingos Savio Lopes
, em razão da inadequação da via eleita, mas,
de ofício
,
concedo a ordem
para determinar que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
proceda à análise do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, no prazo de 15 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025